Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702436-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALBERTO DE SOUSA, REBECA MORAIS VIANA APELADO: REBECA MORAIS VIANA, JOSE ALBERTO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE ALBERTO DE SOUSA (ID 60066496) e recurso adesivo interposto por REBECA MORAIS VIANA (ID 60066499) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos materiais morais movida por REBECA MORAIS VIANA em face de JOSE ALBERTO DE SOUSA, julgou procedentes os pedidos. O Apelante Réu requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que sua renda se constitui da locação de um único imóvel situado em região carente de Planaltina-DF; (ii) atualmente, a atual inquilina do imóvel não tem honrado com o aluguel, colocando o Requerente em situação econômica bastante difícil; (iii) é o responsável pelo seu sustento e o de sua família, não podendo arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento. Em contrarrazões (ID 60066498), a Autora impugna a gratuidade. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto no art. 99 e 492 do CPC. No caso, Apelante Réu requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos extratos de conta corrente (ID 60066497) que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, e a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, senão vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (grifos nossos) Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos últimos exercícios, os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2024 13:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador